Tribunal: TJDFT
Processo: 0720030-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. ação de cobrança. despesas hospitalares. internação em uti. recusa de cobertura por parte da OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. pendências ADMINISTRATIVAS decorrentes de atraso no pagamento de mensalidades. recusa do acompanhante da paciente quanto à assinatura do termo de responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares. atendimento prestado em caráter emergencial. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSERVÂNCIA DO dever de informação. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. REVELIA DA RÉ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LICITUDE DA COBRANÇA. RECONHECIMENTO.
1. A Constituição Federal, nos termos do artigo 5o, inciso XXXII, elevou a defesa do consumidor ao plano dos direitos fundamentais.
1.1. A vulnerabilidade é o conceito que fundamenta todo o sistema consumerista, com a finalidade de proteger a parte mais frágil da relação de consumo, a fim de promover o equilíbrio contratual.
1.2. O fornecedor tem o dever de prestar informações fundamentais para a tomada de decisão por parte do consumidor (CDC, art. 6°, III), devendo, ainda, entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços (CDC, art. 40, caput).
2. Observado que houve indeferimento da operadora do plano de saúde quanto à emissão de cobertura da internação emergencial da ré em Unidade de Tratamento Intensivo, em virtude de inadimplência em relação ao pagamento das mensalidades, e constatado que os acompanhantes da paciente optaram por tentar regularizar a pendência administrativa, recusando-se a assinar o termo de responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares, embora regularmente informados a respeito da obrigação de custeio do tratamento dispensado, mostra-se lícita a cobrança do montante indicado na fatura de serviços prestados.
2.1. Nada obstante a ré se encontrasse com a saúde debilitada em virtude da gravidade de seu quadro clínico, e, por essa razão, não assinou o termo de responsabilidade, não há como isentá-la da obrigação do pagamento das despesas hospitalares, sobretudo porque o hospital se desonerou do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, mediante a demonstração da efetiva prestação dos serviços hospitalares, sem que tenha sido ofertada contestação.
3. Apelação cível conhecida e provida.